Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753437-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Tatiana Correa Lima Galvão contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau a intimou para comprovar a hipossuficiência financeira alegada e determinou a retirada do sigilo de contracheques decorrentes do exercício de cargo público. A agravante apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual a intimou para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O requerimento em análise não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Entendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatoria é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator